Tribunal: TJES
Processo: 0000003-11.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-11.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BALIZA ANTECEDENTES NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A denúncia narra que, no 07/01/2024, o réu foi abordado por policiais militares, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, portando 01 bucha de maconha, 24 pedras de crack e R$ 149,00 em espécie, em notas fracionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da coerência entre os depoimentos dos policiais militares prestados em Juízo e os demais elementos dos autos, como auto de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência.

A quantidade de entorpecentes apreendida, a forma de acondicionamento das drogas e a quantia em dinheiro em notas trocadas reforçam o dolo de mercancia.

Em relação ao pedido de fixação da reprimenda, no mínimo legal, tem-se que, na fase do art. 59, do CP, deve ser mantida a negativação do vetor “antecedentes”, pois o réu é reincidente específico.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravante, e na última etapa, constata-se que a reincidência afasta a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por demonstrar dedicação às atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000003-11.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

JHON CARLOS SANTOS SILVA
,
contra
a r. sentença (id 12303773), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Alecrim, em Vila Velha-ES, quando avistaram o acusado JHON com 01 (uma) bucha de maconha na mão, motivo pelo qual foi abordado.

Realizada busca pessoal, foram encontradas no bolso da sua bermuda, 24 (vinte e quatro) pedras de crack e R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), em espécie.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/09-verso), auto de apreensão (fls. 18-verso/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16/16-verso) e exame de química forense (id 12303742).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar CESAR CAMILO CORREIA (link id 12303740), relatando que avistou o réu com um cigarro de maconha na mão, momento em que foi abordado, e após revista pessoal, foi apreendida uma carga de crack no bolso da bermuda, bem como, uma quantia em dinheiro, em notas trocadas.

Disse também, que o denunciado é conhecido pelo seu envolvimento com a traficância.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha DANIEL SILVA GUIMARÃES (link id 12303759), confirmando os fatos descritos na denúncia, de que o acusado, ao ser abordado, portava pedras de crack no seu bolso, um cigarro de maconha na sua mão, e dinheiro, além de relatar que os entorpecentes apreendidos, estavam embalados e prontos para venda.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi abordado pelos policiais, em local conhecido como ponto de venda de drogas, portando 01 (uma) bucha de maconha, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, e R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em espécie e em notas fracionadas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação da reprimenda, no mínimo legal, entendo que, na fase do art. 59, do CP, deve ser mantida a pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista a negativação da baliza “antecedentes”, pois o réu é reincidente específico, já que condenado pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0000078-65.2020.8.08.0043, da Vara única de São Leopoldina-ES).

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, uma vez que a reincidência (art. 61, inc. I, do CP), foi utilizada na primeira etapa.

Por fim, na última fase, tenho que não é possível o

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o acusado faz

da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, já que é reincidente específico, circunstância que veda a concessão do benefício, conforme pacífico entendimento do STJ, contido no Agravo Regimental no AREsp n. 2.701.222/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025.

Pelo exposto, nos termos do parecer de Procuradoria de Justiça (id 15195995),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.